Tribunal: CARF
Processo: 13603.004265/2009-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.004265/2009-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.364 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Recorrente
EDUARDO MOREIRA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
ATRASO
NA
ENTREGA
DA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. SÚMULA CARF No 49.
A denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso na
entrega de declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado em nome do sujeito passivo acima
identificado no qual se apurou Multa por Atraso na Entrega da Declaração do exercício 2008 (e-
fls. 11).
O lançamento foi julgado procedente pela 5a Turma da DRJ/BHE.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 06/12/2011 (fls. 33), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 29/12/2011 (fls. 34/39), alegando a ocorrência de
denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.004265/2009-86
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.364 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.004265/2009-86

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Não cabe a aplicação da denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário
Nacional) no caso de multa por atraso na entrega de DIRPF. Tal entendimento encontra-se
consolidado na Súmula CARF n° 49, com efeito vinculante em relação à Administração
Tributária Federal, nos termos da Portaria MF no 277 de 07/06/2018:
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital